Tribunal: TJMT
Processo: 1021810-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021810-85.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDENI RODRIGUES DO CARMO - CPF: 959.067.621-91 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. VOTO DA DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (1a VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (2o VOGAL): Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão monocrática e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: a) declarar a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e b) condenara parte reclamadaa pagar à parte reclamante a quantia relativa a FGTS, férias e décimo terceiro, do período efetivamente trabalhado, referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal. A condenação será acrescida de: I. correção monetária pelo INPC,pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios. É assim que voto (voto anexo).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO. TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR. FGTS INDEVIDO. ENTENDIMENTO DO STF TEMA 191 308 E 916 DO STF APLICADO
A CONTRÁRIO SENSU
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Não há como declarar nulo o contrato temporário de Agente Comunitário de Saúde quando a EC
51
/2006 não apenas possibilitou a contratação mediante processo seletivo como também validou as que assim tenham sido efetuadas, por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS. Por isso,
a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1021810-85.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

Agravante(s):

Valdeni Rodrigues do Carmo

Agravado(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que:

• A Agravante é contratada desde 03/11/2009 para exercer o cargo de Agente de Combate as Endemias sob a modalidade de cargo comissionado;

• O Regime Jurídico Administrativo escolhido pelo Município de Rondonópolis/MT para os agentes comunitários de saúde e de endemias após a edição da EC 51/2006 é o regime CLT;

• A Agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários, firmados sob o regime comissionado durante o período de 2019 a 2023, eis que em contrariedade com a Lei Complementar no 266/2018.

Ao final, requer a reforma da decisão, para reconhecer a nulidade dos contratos celebrados com o ente municipal em contrariedade à Lei Complementar n. 266/2018.

O Agravado não apresentou manifestação.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A parte Autora alega, em síntese, que prestou serviço para o Município Reclamado em regime de contratação temporária, no período de 2019 a 2023, para exercer o cargo de Agente de Combate às Endemias. Aduz que teve o seu contrato temporário prorrogado, sem que em nenhum momento tivesse percebido o FGTS. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar o Município Recorrido ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

Pois bem. A Emenda Constitucional n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo, legitimando os processos ocorridos anteriormente a sua promulgação e disciplinando o mesmo processo seletivo para as posteriores contratações.

Assim, com o advento da EC 51/2006, a qual reconheceu a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em data anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, pois o artigo 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público,
o que não foi o caso em análise.

Diante disto, o Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

(...)

Portanto, se o ingresso da Reclamante nos quadros da Administração Pública Municipal no cargo de agente comunitário de saúde se deu mediante teste seletivo público, que atente aos requisitos necessários previstos na EC 51/2006, não há que se falar em nulidade dos contratos temporários celebrados anteriormente, nem em violação ao disposto no artigo 37, IX e § 2o, da CF. Por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Cabe ainda acrescentar que a Lei Complementar n° 283, de 22 de fevereiro de 2019, que “
Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT
”, os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, passaram ao regime jurídico estatutário”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima,
o Agente Comunitário de Saúde mediante teste seletivo público, atendendo, desse modo, às recomendações da EC 51/2006, e ainda, assim, nomeado para provimento de cargo em comissão, nos termos do art. 37, II, última parte, da CF, não acarreta a nulidade dos contratos celebrados, mesmo em se tratando de sucessivas renovações
. Logo, não há que se falar em ofensa ao art. 37, IX, e § 2o, da CF, não fazendo jus, assim, às verbas rescisórias próprias da CLT.

Por isso, a “contrário sensu” do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por não haver ilegalidade na contratação, é indevido o pagamento de FGTS.

Ressalto que a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n° 283, de 22 de fevereiro de 2019, que “
Dispõe sobre a criação da função pública de Agente Comunitário de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT
”, os Agentes Comunitários de Saúde passaram ao regime jurídico estatutário.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Com a devida vênia, divirjo do voto do eminente relator no caso em julgamento.

A parte reclamante almeja nulidade do contrato de trabalho firmado com a parte reclamada, no período de 2019 a 2023, para o exercício do cargo de Agente de Combate às Endemias, alegando que se trata de contrato temporário nulo em virtude de sucessivas prorrogações.

Em decisão monocrática, o relator manteve a sentença de improcedência, com a alegação de que a Emenda Constitucional n. 51/2006 reconheceu a validade das contratações dos agentes comunitários de saúde mediante processo seletivo.

Todavia, não há autorizativo legal para este tipo de contratação.

O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) previsão, em lei, dos casos excepcionais; b) prazo de contratação predeterminado; c) necessidade temporária; d)interesse público excepcional; e e) contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado, que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF, no julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612).

Neste contexto, devem ser declarados nulos os contratos temporários celebrados por municípios que não possuem lei específica autorizando esse tipo de contratação, inclusive para servidores públicos da saúde.

A contrario sensu, esse é o entendimento sedimentado no c. STF:

TEMPORÁRIA DE PESSOAL. MUNICÍPIO. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL AUTORIZADORA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública, mediante lei específica que estabeleça as hipóteses que atendam à necessidade temporária de excepcional interesse público. 2. Havendo lei municipal regulando a admissão de pessoal em caráter temporário, a fiscalização do FGTS não detém poderes para desqualificar a relação jurídica entre a administração e os seus contratados, ante a presunção de constitucionalidade da lei municipal.” (STF RE 1407944, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 26/10/2022, Publicação: 27/10/2022)

A única lei municipal de Rondonópolis, de conhecimento deste magistrado, que regulamenta o assunto, é a de no 11.243/2020, que se aplica exclusivamente aos serviços da Secretaria Municipal de Educação.

Vale destacar ser impossível a aplicação subsidiária da Lei Federal 8.745/93 aos municípios que não possuem a referida regulamentação, diante da expressa vedação contida em seu art. 6o, corroborado pelo Princípio da Autonomia Administrativa, Política e Financeira Municipal.

Em análise do caso concreto, nota-se que não foi mencionada nos autos, por nenhuma das partes, a existência da Lei Municipal que autorize a contratação temporária para os serviços da Secretaria de Saúde.

Nesse contexto, com fulcro no art. 376 do CPC, que impõe à parte que alegar direito municipal o dever de provar a sua existência com o teor da lei vigente, presume-se que efetivamente não há respaldo legal para a contratação temporária de Agente Comunitário de Saúde no Município de Rondonópolis.

Portanto, o contato celebrado entre as partes não possui natureza temporária e deve ser declarado nulo por ausência de previsão legal.

Acrescente-se que a própria Lei Complementar Municipal 266/2018, que criou a função pública de ACE, veda expressamente (art. 14) a contratação temporária ou terceirizada desses agentes, salvo para situação excepcional prevista em legislação municipal própria, legislação esta que nunca foi editada.

Portanto, qualquer ajuste temporário celebrado após a vigência da LC 266/2018 afronta diretamente a norma especial e o art. 37, IX, da CF, incorrendo em nulidade absoluta.

Em consequência, aplica-se a ratio fixada pelo STF no Tema 612, ou seja, inexistindo lei que preveja o caso excepcional e o prazo determinado, a contratação temporária é inválida e só gera, em favor do trabalhador, o direito à remuneração pelos dias efetivamente laborados e ao levantamento do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990), sem extensão de demais verbas típicas do regime celetista.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Recurso desprovido. (...) 1. Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença, que reconheceu a nulidade da contratação temporária da reclamante como Agente de Combate às Endemias e determinou o pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da reclamante como Agente de Combate às Endemias configura vínculo temporário irregular, ensejando a nulidade do contrato e o consequente direito ao FGTS; e (ii) estabelecer se a reclamante tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional. 3. A contratação da reclamante por aproximadamente 49 meses caracteriza sucessivas prorrogações, evidenciando desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988, o que impõe a nulidade do vínculo. 4. Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, a nulidade do contrato de trabalho impõe o pagamento do FGTS, uma vez que a reclamante manteve o direito ao salário. 5. O art. 1o, inciso II, da Lei Complementar Municipal no 266/2018 assegura aos Agentes de Combate às Endemias o direito a férias e ao terço constitucional, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba respectiva, deduzindo-se eventuais valores já pagos. 6. O entendimento está conforme a tese fixada pelo STF no Tema 551, que assegura o pagamento de férias e do terço constitucional aos servidores temporários quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária. 7. A correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela, com juros de mora aplicados nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC, conforme EC no 113/2021. 8. O recorrente é isento de custas processuais, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, mas deve arcar com honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária reiterada por período prolongado configura desvirtuamento do vínculo temporário, ensejando sua nulidade. 2. Declarada a nulidade do contrato, é devido o depósito do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. Servidores temporários fazem jus a férias e ao terço constitucional quando houver previsão legal ou desvirtuamento da contratação temporária, conforme fixado pelo STF no Tema 551. 4. A correção monetária deve seguir o IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao regime do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 até dezembro de 2021 e, posteriormente, à taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal no 266/2018, art. 1o, II; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021; Lei no 9.099/1995, art. 55; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020. (N.U 1028149-60.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)

Ainda, no caso concreto, o enquadramento de Agente de Combate às Endemias como cargo em comissão contraria frontalmente o art. 37, V, da Constituição Federal, segundo o qual as funções de confiança e os cargos em comissão “se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

As tarefas do ACE – vigilância epidemiológica, visitas domiciliares, eliminação de focos vetoriais, registro de dados de campo – são nitidamente técnicas e operacionais, sem qualquer conteúdo de chefia ou assessoramento estratégico.

O próprio STF, no Tema 1010, fixou que a criação de cargos em comissão só se justifica para essas atribuições de comando; utilizá-los para atividades executivas viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, gerando nulidade do ato de nomeação.

Qualquer ato que nomeie ACE como comissionado desvia-se dessa norma especial e do art. 37, V, configurando nulidade absoluta do vínculo e atraindo apenas os efeitos pecuniários mínimos previstos no art. 19-A da Lei 8.036/1990 (FGTS).

No presente caso, há prova de que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada no período não prescrito de 24/08/2019 a 30/12/2023, no cargo de Agente de Combate às Endemias (ID 269839751/PJe2).

Por último, registro que não desconheço a vigência da EC 51/2006, mas apenas ela, sem a autorização legislativa municipal, não é suficiente para legitimar a contratação temporária.

Portanto, o contrato temporário celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão monocrática e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) declarar a nulidade dos contratos celebrados pelas partes; e

b) condenara partereclamadaa pagar à partereclamante a quantia relativa a FGTS, férias e décimo terceiro, do período efetivamente trabalhado, referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal.

A condenação será acrescida de:

I. correção monetária pelo INPC,pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É assim que voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025